Tribunal: TJMT
Processo: 1024716-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024716-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ADILSON ROQUE TEIXEIRA - CPF: 502.675.740-53 (EMBARGANTE), ITAMAR JORGE TEIXEIRA - CPF: 948.693.161-53 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ - CPF: 445.326.361-91 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ - CPF: 445.326.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Intervenção de Terceiro. Ingresso de Assistente Litisconsorcial. Alegada Omissão, Obscuridade e Contradição. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que proveu Recurso de Agravo de Instrumento reformou a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse e determinou o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Assim, não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O Acórdão embargado enfrenta adequadamente todos os pontos relevantes, especialmente quanto à legitimidade do cessionário de direitos possessórios formalizados por Escritura Pública, reconhecendo-lhe interesse jurídico direto para intervir como assistente litisconsorcial, com base no artigo 119, parágrafo único, do CPC.

5.
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.

6. A contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado. Divergência entre decisão monocrática anterior e julgamento colegiado de mérito não configura contradição, pois decorre da natural superação do exame preliminar pela análise pelo Colegiado.

7. Obscuridade não se verifica, pois o voto condutor é claro ao afirmar que a cessão de posse formalizada em Escritura Pública legitima o assistente e não causa prejuízo processual.

8. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.8.2025, DJe 15.8.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2024, DJe 26.9.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Adilson Roque Teixeira e Itamar Jorge Teixeira
em virtude do Acórdão de Id. 320711381.

A Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Agravo Instrumento interposto por
Ivaldir Paulo Mühl,
reformou a decisão de primeiro grau e admitiu o Embargado, na qualidade de assistente litisconsorcial, no polo ativo da Ação de Reintegração de Posse.

Os Embargantes sustentam que o Acórdão contém vícios, especialmente omissões, obscuridades e contradições.

Alegam que o julgado contrariou fundamentos anteriores da própria Relatora, que recebeu o Recurso sem efeito suspensivo.

Insistem na intempestividade do Agravo de Instrumento.

Argumentam, ainda, que o Acórdão embargado se baseou em premissas equivocadas.

Pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios, com a atribuição de efeito infringente, a fim de que seja inadmitido o ingresso do Embargado na condição de assistente litisconsorcial.

Ainda pleiteiam o prequestionamento da matéria.

Manifestação do Recorrido no Id.

325922886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Adilson Roque Teixeira e Itamar Jorge Teixeira
em virtude do Acórdão de Id. 320711381.

A Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Agravo Instrumento interposto por
Ivaldir Paulo Mühl,
reformou a decisão de primeiro grau e admitiu o Embargado, na qualidade de assistente litisconsorcial, no polo ativo da Ação de Reintegração de Posse.

De acordo com os Embargantes, o Acórdão contém vícios, especialmente omissões, obscuridades e contradições.

Alegam que o julgado contrariou fundamentos anteriores da própria Relatora, quando recebeu o Recurso sem efeito suspensivo.

Insistem na alegação de intempestividade do Agravo de Instrumento.

Argumentam, ainda, que o Acórdão embargado se baseou em premissas equivocadas, ao presumir a veracidade da Escritura Pública de cessão de posse.

Além disso, sustentam que o voto condutor admitiu a intervenção de terceiro após a fase instrutória, o que, segundo afirmam os Embargantes, impede a produção de provas essenciais para demonstração do interesse jurídico.

Por fim, mencionam que a análise do Acórdão quanto à preclusão temporal teria ocorrido de forma equivocada.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Acórdão embargado enfrentou de modo adequado todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

A tese central adotada foi no sentido de que a cessão de direitos possessórios, formalizada por Escritura Pública, confere interesse jurídico direto ao cessionário, o que legitima a intervenção como assistente litisconsorcial.

O voto condutor teve como fundamento o artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e reconheceu que a intervenção do assistente pode ocorrer em qualquer fase do processo, desde que este aceite a causa no estado em que se encontra.

O Acórdão também afastou de forma expressa a alegação de necessidade de reabertura da instrução, evidenciando que o ingresso do assistente não acarreta prejuízo à marcha processual.

Quanto às omissões alegadas, não se verifica a existência de qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado pela Turma Julgadora. O voto foi claro ao resolver a controvérsia posta, notadamente quanto à possibilidade de ingresso de terceiros no feito, tendo analisado e reconhecido o interesse jurídico do Embargado para ingressar no processo no estado em que se encontrava.

Além disso, a questão da tempestividade do Agravo de Instrumento também foi examinada de forma direta e fundamentada, com menção expressa às datas de interposição e publicação dos atos processuais, o que afasta a tese de intempestividade suscitada pelos Embargantes.

Vale dizer que não há omissão quando o Julgador soluciona a controvérsia, ainda que em termos diversos daqueles pretendidos pela parte.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

No que se refere à alegada contradição, a questão suscitada pelos Embargantes se refere à suposta divergência entre a decisão monocrática proferida no início do Recurso, que indeferiu a liminar por falta dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, e o resultado final do julgamento de mérito do Agravo.

Esse apontamento, contudo, não configura contradição passível de correção pela via dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se reconhece contradição quando há incompatibilidade interna no próprio julgado embargado, e não entre decisões distintas proferidas em momentos processuais diversos. A superação da decisão monocrática pelo julgamento colegiado é natural e esperada, e reflete a análise mais aprofundada do caso, de forma que não há falar em vício a ser corrigido.

Ademais, convém destacar que a contradição que permite a via dos Aclaratórios é a interna, o que não se verifica no caso.

Também não se vislumbra obscuridade. O voto condutor é claro e suficientemente fundamentado no sentido de que o Embargado, na condição de cessionário de direitos possessórios formalizados por Escritura Pública, tem interesse jurídico direto no desfecho da Ação possessória, sendo legítima sua intervenção como assistente litisconsorcial.

Em realidade, os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo dos Embargantes com o resultado que lhes foi desfavorável.

Conforme se observa, os Recorrentes pretendem pela via restrita dos Aclaratórios, rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e decididos pela Câmara, sob a alegação de suposta premissa equivocada ou vícios formais inexistentes.

Essa pretensão, contudo, não se coaduna com os estritos limites legais dos Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026